Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719483-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA VILLELA GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PATRÍCIA VILLELA GALVÃO contra a decisão ID origem 187001537, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0701811-39.2024.8.07.0002, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, vindicada para suspender a exigibilidade das dívidas descritas na origem até a audiência conciliatória ou, subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, nos seguintes termos: Cuida-se de demanda por meio da qual a autora pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Conforme o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. No mais, emende-se a petição inicial, em 15 (quinze) dias úteis, para apresentar planilha detalhada de plano de pagamento no prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos do Decreto 11.150/2022, que regulamenta o tema, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Deverá, ainda, constar da proposta, todos os requisitos previstos no § 4° e seus incisos, do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial na íntegra, com as devidas correções. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa ao indeferimento da petição inicial com a consequente extinção prematura do feito. Por fim, concedo à autora o benefício da assistência judiciária. Anote-se. Nas razões recursais, a agravante informa que recebe renda mensal bruta de R$ 10.516,75 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) e líquida de R$ 7.647,54 (sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) – resultado do abatimento dos descontos legais obrigatórios. Conta que as dívidas vencidas e vincendas somam R$ 5.218,89 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) por mês, cujo pagamento inviabiliza o seu sustento, pois as despesas atinentes ao seu mínimo existencial totalizam R$ 4.791,66 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Registra que não juntou os contratos dos quais as dívidas se originaram porque não possui esses documentos, mas que comprovou as despesas ordinárias mencionadas (IDs origem 193281914; 193281932 – saúde; 193281934 – educação; 193281930 – energia elétrica; 193281931 – água encanada; 193281943 – internet). Sustenta que os agravados não deveriam ter celebrado contratos com, pois estava altamente endividada, o que configura prática do crédito irresponsável. Aduz, ainda, a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana do superendividado. Menciona a aplicabilidade dos arts. 54-D c/c art. 6o, inciso XI e do art. 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor – CDC; do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal – CRFB/1988; do art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB; e do art. 8o do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que os contratos por ela celebrados tenham a exigibilidade suspensa; subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos; no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade das dívidas descritas na origem até a audiência conciliatória ou, subsidiariamente, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, professora da educação básica, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Conforme consta na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito por entender que não se coaduna com o procedimento de repactuação de dívidas, que ainda nem foi instaurado com a realização de audiência de conciliação. Sobre o procedimento do Superendividamento, o CDC (Lei n. 8.078/1990) estabelece, entre outras, as seguintes regras: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. [...] (Grifou-se). Ocorre que a observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados, notadamente diante da necessidade de preservar a subsistência digna da agravante. Isso porque a Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, estabelece, na parte que interessa, que: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (Grifou-se) Confira-se, pois, o limite fixado na Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) Digno de registro que a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital supracitada está sendo discutida nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal. No entanto, enquanto não houver pronunciamento que determine, ao menos, a suspensão da vigência da norma – o que não ocorreu –, tenho por bem aplicar as regras nela fixadas. Nessa linha, entendo que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais deve ser limitada a 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. E, apesar de as normas em evidência não mencionarem se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida, adiro ao entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, a fim de garantir o mínimo existencial, consoante disposto no § 4o do art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011. Sobreleva registrar, ainda, que, apesar de não caracterizar retenção indevida – nos termos do posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidado no Tema Repetitivo n. 1.085[1] –, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Com base nesses fundamentos, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nesse sentido: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em uma análise superficial dos autos de origem, própria desse momento processual, verifiquei que os descontos incidentes no contracheque de março de 2024 da agravante, todos vinculados ao BRB, somam R$ 2.664,62 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), que equivale a aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, assim considerados o resultado da subtração da Seguridade Social e do Imposto de Renda do rendimento bruto (ID origem 193281944, pág. 1). Esses descontos estão, portanto, dentro do limite legal previsto na legislação supracitada. Quanto às demais dívidas, descritas na petição inicial (ID origem 193281914, pág. 8) e nas razões recursais (ID 193281914, pág. 5), somente identifiquei a documentação atinente ao BRB, cuja parcela mensal debitada é de R$ 1.505,05 (mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos) (ID origem 193284148 –extrato bancário BRB; e 193284149 – contrato de Cédula de Crédito Bancário), e ao BB, cuja parcela descontada de sua conta corrente, no dia 10/4/2024, foi de R$ 710,25 (setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos) (ID origem 193284147 – extrato bancário) – não constatei a existência de parcelas pendentes perante o BB. Sobre os outros débitos, apesar de constarem no Relatório de Empréstimos e Financiamentos emitido em 4/3/2024 (ID origem 193284152), não foi possível detectar a forma de pagamento pactuada – que também não foi descrita pela agravante. Aliás, ao que tudo indica, a agravante não está promovendo o pagamento. Entretanto, mesmo diante dessas circunstâncias, tenho que os descontos efetivamente promovidos afetam sobremaneira a capacidade financeira da agravante, com risco de comprometimento da sua existência digna. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de eventuais despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas.[2] Vislumbro, assim, a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos agravados que suspendam os descontos efetuados a título de empréstimos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, que ultrapassem o limite de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravante – resultado do abatimento dos descontos compulsórios da remuneração bruta –, sendo 5% (cinco por cento) destinado para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, até o julgamento Colegiado do presente recurso ou até a eventual homologação de acordo na audiência de conciliação/fixação de plano judicial compulsório – o que ocorrer primeiro –, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mensal irregular. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [2] Nessa linha, confira-se: Acórdão 1783059, 07308148120208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.